Tribunal: TJDFT
Processo: 0719315-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719315-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CEILÂNDIA SUSCITADO: JUÍZO DA 3a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia em face do Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga. Na origem, trata-se de procedimento de jurisdição voluntária ajuizado pelos herdeiros do falecido Alberto Ferreira Pires, visando a expedição de alvará judicial para a alienação do imóvel situado na QNP 18, conjunto L, casa 02 – Ceilândia/DF, recebido por herança e objeto de partilha. Consta dos autos que a primeira requerente, Roberta Valim Ferreira, é interditada judicialmente, domiciliada em Vicente Pires/DF. O Juízo suscitante defende que, embora a interdição tenha sido decretada naquele juízo, não haveria prevenção para o processo do pedido de expedição de alvará, que entende deva ser processado e julgado no foro de domicílio da curatelada ou no juízo para onde a ação foi originalmente distribuída – juízo natural, em atenção à primazia da proteção do incapaz. De outra sorte, o juízo suscitado entende que o juiz da interdição é que tem competência para decidir sobre a alienação dos bens dos interditos, e não o juiz do inventário. Recebo o presente conflito e designo o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Dispensadas as informações. Comunique-se. Após, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 22 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora